Tribunal: TJES
Processo: 5007076-25.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007076-25.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GLAUCIA MONTEIRO DO NASCIMENTO
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007076-25.2022.8.08.0000

PACIENTE: GLAUCIA MONTEIRO DO NASCIMENTO

COATOR: JUIZO DE VITORIA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GLÁUCIA MONTEIRO DO NASCIMENTO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0036577-86.2012.8.08.0024
.

A impetrante argumenta que a paciente cumpriu 74 (setenta e quatro) dias de prisão preventiva no período de 22 de setembro a 03 de dezembro do ano de 2012. Posteriormente, foi condenada à pena de
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. Informa que, recentemente, em 03.8.2022, fora cumprido mandado de prisão para execução definitiva da pena privativa de liberdade que lhe fora aplicada.

Nesse contexto, aduz que lhe faltariam apenas 53 (cinquenta e três) dias para progredir de regime, de sorte que não se revela adequado mantê-la presa por curto período de tempo, sobretudo quando o restante da pena pode ser cumprido em prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Argumenta, por fim, que a paciente é mãe de duas crianças, uma com 03 (três) anos de idade e que ainda é amamentada e, outra, com 07 (sete) anos, diagnosticada com TDHA (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), bem como está sendo investigada sobre possível Transtorno do Espectro Autista – TEA.

O presente
writ

fora impetrado no Plantão Judiciário do dia
03.8.2022
, sendo o pedido liminar indeferido pelo E. Des. Plantonista Walace Pandolpho Kiffer na mesma data.

Os autos foram posteriormente distribuídos a minha Relatoria, de sorte que deferi o pedido liminar para concessão de prisão domiciliar à paciente (id. 3073594).

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora no Id. 3189715.

Parecer emitido pelo D. Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, manifestando-se pela denegação da ordem, revogando-se a medida liminar concedida.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 1 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007076-25.2022.8.08.0000

PACIENTE: GLAUCIA MONTEIRO DO NASCIMENTO

COATOR: JUIZO DE VITORIA - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GLÁUCIA MONTEIRO DO NASCIMENTO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0036577-86.2012.8.08.0024
.

Após nova análise dos autos, não visualizo motivos para alterar o entendimento outrora manifestado.

Constata-se que a hipótese vertente refere-se a caso de mulher com filhos menores de 12 (doze) anos de idade e que praticou delito sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Além disso, observo que, a despeito da paciente encontrar-se presa desde
03.8.2022,
ainda não fora expedida a Guia de Execução Penal competente, inviabilizando o requerimento dos direitos relativos à progressão de regime e prisão domiciliar ao Juízo da Execução, o que justifica a análise do
writ
sem que se incorra em supressão de instância.

Assim, em que pesem os fundamentos adotados para o indeferimento do pedido da paciente em sede de Plantão Judiciário, ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cada vez mais determinante no sentido de conceder a prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 (doze) anos, quando preenchidos os requisitos dispostos no art. 318-A, do Código de Processo Penal, ou do art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, abaixo transcritos:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

No caso sob exame, não posso olvidar que o artigo 117 da Lei de Execução Penal faz referência à substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar para os
condenados a regime aberto
, de maneira que, por uma interpretação literal da norma, a paciente não faria jus à prisão domiciliar, pois fora condenada definitivamente à pena em
regime semiaberto
.

No entanto, mesmo em tais situações, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em
execução provisória ou definitiva da pena
, ainda que em regime fechado.
” (Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 1º/12/2020) [...] (RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 16/3/2022.)

Na hipótese, o contexto do delito demonstra que o crime não fora cometido em face dos filhos da paciente, tampouco se trata de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal), de modo que houve o preenchimento de todos os requisitos legais para concessão da prisão domiciliar, já que as certidões de nascimento colacionadas no Id. 3075532 também comprovam que a paciente é mãe de duas crianças nascidas em
07.7.2015
e
11.4.2019
, portanto, menores de 12 (doze) anos de idade.

Não posso olvidar de registro os argumentos apresentados pelo D. Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, no sentido de que a paciente já respondeu à ação de destituição do poder familiar nº 0004342-58.2019.8.08.0012,
referente a outros dois filhos
, o que seria demonstrativo de que não teria condições necessárias para cuidar de sua prole.

Em que pese a nova informação trazida pelo D. Procurador de Justiça, a ação de destituição de poder familiar ocorreu em relação a outros dois filhos da paciente, sobre os quais não se sabe a idade e tampouco a data em que ocorreu o motivo determinante para a destituição do poder familiar, cujas causas podem ser diversas, entre elas, a entrega do filho de forma irregular a terceiros para fins de adoção. Neste aspecto, considerando que nenhuma ação de destituição do poder familiar fora ajuizada em face da paciente em relação aos filhos menores que com ela residiam, não visualizo justificativa para negar sua prisão domiciliar, porquanto persiste a necessidade de serem prestados os cuidados necessários aos filhos que ainda estão sob a sua guarda.

Diante dessas considerações, após análise das circunstâncias do caso concreto, não constato qualquer situação excepcional que permita afastar o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça e aquele fixado no julgamento do paradigmático
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, julgado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em 20.2.2018, razão pela qual
RATIFICO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA PARA CONCEDER A ORDEM
, a fim de que a paciente cumpra o restante de sua pena em regime domiciliar.

Sendo este o entendimento desta C. Segunda Câmara Criminal, oficie-se ao
Juízo da Execução Penal competente para execução da pena definitiva da paciente
, esclarecendo-lhe que poderá fixar as medidas cautelares de controle que entender pertinentes à situação em análise.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007076-25.2022.8.08.0000

PACIENTE: GLAUCIA MONTEIRO DO NASCIMENTO

COATOR: JUIZO DE VITORIA - 6ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – DELITO DE FURTO (ART. 155, DO CÓDIGO PENAL). PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRISÃO DOMICILIAR COM MEDIDAS CAUTELARES DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cada vez mais determinante no sentido de conceder a prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 (doze) anos, quando preenchidos os requisitos dispostos no art. 318-A, do Código de Processo Penal.

2. O contexto do delito demonstra que o crime não fora cometido em face dos filhos da paciente, tampouco trata-se de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que houve o preenchimento de todos os requisitos legais para concessão da prisão domiciliar. Hipótese na qual não se constata qualquer situação excepcional que permita afastar o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça e aquele fixado no julgamento do paradigmático Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP.

3. Ordem concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.